Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Esdras Neves CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0724990-76.2022.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAO SEBASTIAO D E C I S Ã O Vistos em plantão... Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por JONALTY MOTA RIBEIRO, em favor do paciente ADRIANO DE JESUS, qualificados na peça inicial, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, assim como as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos de n° 0704348-46.2022.8.07.0012 (ID 37730978). Em sua inicial (ID 37730974), o impetrante informa que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 2.7.2022 (mandado de n° 2022.316485), e cumprida no dia 5.57.2022, por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência impostas no dia 18.6.2022, em favor de NOELIA SANTOS PORTUGUÊS. Diz que a suposta vítima alegou que o paciente, ciente da concessão da medida, desferiu um soco em seu rosto, comparecendo em sua residência munido com uma arma de fogo. Salienta a inexistência de indícios que demonstrem que a suposta vítima comunicou ao paciente acerca da existência de medida protetiva. Indica que, após o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, não foi localizada arma de fogo. Explica que o endereço no qual foi visto não é relativo à residência de NOELIA. Defende que a prisão preventiva, com fundamento no descumprimento de medidas protetivas, apenas pode ser decretada quando houver a comprovação de que o paciente, devidamente intimado, desobedece ao comando. Desqualifica as provas presentes nos autos. Registra que a suposta vítima, conforme consta na ocorrência policial, negou-se a realizar o exame de corpo de delito. Esclarece que a intimação do paciente foi efetivada apenas no dia 1.7.2021, e que a suposta agressão teria ocorrido no dia 18.6.2022, data na qual concedida a medida protetiva. Relata que o paciente é réu primário, pai de 4 filhos e ajuda na manutenção alimentar de 3, sendo o provedor da casa. Discorre sobre os requisitos da prisão preventiva e expõe a possibilidade de concessão de medida cautelar diversa da prisão. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando-se a soltura do paciente; subsidiariamente, pede que seja revogada a prisão preventiva, mediante a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Brevemente relatados, decido. Em que pese as alegações do impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juiz singular apontou os indícios de autoria e a necessidade de resguardar a ordem pública, decorrente da recalcitrância no cumprimento da decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima Noelia Santos Português. A situação narrada quando da concessão das medidas protetivas (ID 128385696) já indicava uma situação de risco real, diante das agressões supostamente perpetradas em face da ex-companheira e, diante dos novos fatos narrados, resta patente que as medidas previstas no art. 319. do CPP, não são suficientes para garantir a segurança da vítima. Veja-se, ainda, que o habeas corpus é um remédio constitucional de natureza excepcionalíssima que pode ser utilizado para aferir a legalidade da prisão, porém, não admite a análise exaustiva das provas e das peculiaridades do caso concreto. Frise-se, em sede de habeas corpus é vedada a incursão no mérito da causa, mostrando-se descabida a análise das circunstâncias que envolvem o delito, sendo viável, tão somente, a verificação de indícios que deem suporte à acusação, como na hipótese vertente. Ademais, a presença de elemento concreto que indica a possível prática reiterada de crimes – agressão à vítima mesmo após a fixação de medidas protetivas – justifica a prisão como forma de garantia da ordem pública. Nesse contexto, é inviável o conhecimento e discussão quanto à negativa de autoria ou inexistência do dolo na conduta do paciente em sede de liminar e em habeas corpus, devendo tais teses serem dirimidas no curso da instrução processual. Por fim, também não há espaço para a aplicação das cautelares diversas da prisão, pois as circunstâncias retratadas no caderno processual bem revelam que tais medidas seriam insuficientes para garantir a tutela da vítima, bem como para garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Remetam-se os autos à em. Desembargadora Relatora. Brasília, 26 de julho de 2022 11:33:58 ESDRAS NEVES Desembargador Plantonista